Tribunal: TJDFT
Processo: 0725170-24.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0725170-24.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JERCIONI MAFRA MORAIS AGRAVADO: FUNDACAO SISTEL DE SEGURIDADE SOCIAL D E C I S Ã O RELATÓRIO Cuida-se de agravo de instrumento interposto por JERCIONE MAFRA MORAIS contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível do Guará que, nos autos da ação de obrigação de fazer c/c danos morais ajuizada em face da FUNDAÇÃO SISTEL DE SEGURIDADE SOCIAL, indeferiu a tutela de urgência que objetivava suspender a exigibilidade dos valores em aberto a título de coparticipação e promover a reintegração da autora ao rol de beneficiários do plano de saúde e sua manutenção, até o julgamento da ação. Esclarece a agravante que propôs a ação de reconhecimento de vínculo c/c obrigação de fazer, indenização por danos morais com fundamento na ilegalidade do seu desligamento do plano de saúde, sem prévia notificação e, ainda, pelo inadimplemento das coparticipações cobradas em desacordo com o previamente pactuado. Inicia pontuando a relação de consumo existente entre as partes e o direito fundamental à saúde, asseverando que a interrupção do tratamento de radioterapia, essencial à sua recuperação do diagnóstico de câncer de mama, fere diretamente o direito à saúde e à dignidade humana. Informa que o fundamento adotado na decisão impugnada quanto à inexistência de prova sobre a ausência de notificação prévia não prospera, já que a mudança no endereço da agravante foi posterior ao cancelamento do plano, ocorrido em 18/04/2023. Afirma que num lapso de 20 (vinte) dias, a situação da agravante foi alterada com indicação de pendências financeiras, não informadas anteriormente e, ainda, notícia de que o plano estaria cancelado desde a data apontada acima. Salienta que os documentos que instruem a inicial evidenciam que a paciente teve câncer, bem como a indicação de tratamento pós cirurgia, de radioterapia, e medicação recorrente que, atualmente, é custeada pela filha da agravante. Destaca a necessidade de acompanhamento ininterrupto do paciente que teve câncer, por 5 (cinco) anos, não se podendo afirmar a cura após o decurso da remissão. Assim, não se pode concluir pela ausência de moléstia atual, quando o tratamento de câncer foi iniciado sob a cobertura do plano, e, durante o seu tratamento, este foi interrompido, de forma ilegal. Cita o REsp no 1.846.123-SP, e ressalta que mesmo existindo a condicionante de adimplemento da contraprestação, na hipótese foi demonstrado que o plano de saúde se encontrava integralmente pago, sendo certo que o art. 12, da Lei 9.656/98, assegura a cobertura de tratamentos antineoplásicos e procedimentos radioterápicos sem a cobrança de coparticipação, evidenciando a cobrança indevida realizada pela requerida/agravada que, ao contrário do expendido na decisão agravada, não depende de mais prova, além dos documentos já colacionados aos autos. Insiste que a probabilidade do direito resta demonstrada nas razões recursais e o perigo de dano encontra-se na necessidade de continuidade do tratamento do câncer da agravante, visto que a interrupção interfere, diretamente, na sua saúde e integridade física, evidenciando, por sua vez, o risco ao resultado útil do processo. Requer, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo ao presente recurso, determinando-se a reinserção da agravante ao plano, até o julgamento do presente agravo. No mérito, pugna pela reforma da decisão impugnada, confirmando-se o pleito liminar. Sem preparo, eis que a agravante litiga sob o pálio da gratuidade de justiça. É a síntese do necessário. DECIDO. FUNDAMENTAÇÃO O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). Pretende a agravante o deferimento da antecipação de tutela recursal para determinar a sua imediata reinserção ao plano de saúde da requerida, com fundamento na ilegalidade do cancelamento, sem prévia notificação, em razão de cobranças ilegais a título de coparticipação, bem como pelo fato de se encontrar em tratamento para o câncer. Para melhor compreensão da controvérsia, transcrevo a decisão impugnada, na parte que interessa: No caso dos autos, não estou convencido da probabilidade do direito material alegado em Juízo. Isto porque, em primeiro lugar, não é possível aferir a inexistência de prévia notificação, considerando a ausência de cópia do vínculo firmado entre as partes e o registro do domicílio originariamente informado pela autora, sem olvidar da mudança de endereço noticiada nos autos (ID: 195253717), todavia, sem prova de prévia comunicação à parte ré. Em segundo lugar, verifico que a parte autora não instruiu a demanda com elementos de convicção acerca da atualidade da moléstia suportada, considerando que os relatórios médicos e de utilização do plano de saúde são datados no ano de 2022 (ID: 19477704 a ID: 194777708, p. 20). Em terceiro e último lugar, verifico que a questão pertinente à legalidade da cobrança desafia a formação do prévio contraditório, devendo ser examinada em fase de cognição judicial plena e exauriente, tendo em vista a aferição das cláusulas contratuais firmadas entre as partes, em especial, as previsões afeitas à coparticipação do segurado, obstando o restabelecimento do negócio jurídico nesta fase de análise meramente perfunctória. Nesse sentido, confira-se o r. acórdão paradigmático editado pelo eg. TJDFT: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA ANTECIPADA. INDEFERIMENTO. PLANO DE SAÙDE. SUL AMÉRICA. INTERNAÇÃOPSIQUIÁTRICA. COBRANÇA DE 50% DO VALOR DAS DESPESAS HOSPITALARES APÓS O PERÍODO DE 30 DIAS. ABUSIVIDADE. INOCORRÊNCIA. NORMA QUE PREVÊ A COPARTICIPAÇÃO DE ATÉ METADE DO VALOR CONTRATADO. PREVISÃO CONTRATUAL. PRECEDENTES. STJ.AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. 1.Considerando que, na hipótese, a pretensão recursal visa obter antecipação de tutela indeferida pela decisão agravada, para a concessão da medida, seja ela cautelar ou de antecipatória de mérito, é necessário verificar a presença dos pressupostos do art. 300, caput, do Novo Código de Processo Civil, quais sejam, a subsistência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito, e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 2. Na hipótese, ao menos nesta análise preliminar, mostra-se improvável a obtenção do direito vindicado, pois à luz da novel jurisprudência da colenda Corte Superior de Justiça, configura-se válida a cláusula inserta em contrato de seguro saúde consistente na imposição de 50% (cinquenta por cento) do valor das despesas da internação psiquiátrica, após ultrapassado o período de 30 (trinta) dias. 3. Esta corte sempre entendeu ser abusiva a cláusula contratual que limita temporalmente as internações hospitalares, consubstanciada no enunciado n. 302 da Súmula do STJ, assim redigido: "é abusiva a cláusula contratual de plano de saúde que limita no tempo a internação hospitalar do segurado". 4. Os precedentes que deram origem ao referido entendimento se referem-se às cláusulas que restringiam, de forma absoluta, a cobertura de internações que extrapolassem o prazo contratado inviabilizando o atendimento médico necessário ao restabelecimento do segurado, situação concreta distinta da devolvida no presente recurso, em que a coparticipação para custeio do tratamento encontra previsão contratual. 5. Com o fito de manter o equilíbrio nos contratos de plano de saúde, o legislador autoriza, desde que claramente contratada, a possibilidade de o consumidor assumir o pagamento de coparticipação em despesas médicas, hospitalares e odontológicas. (Precedente do STJ) 6. Constatada a ausência de elementos que evidenciam a probabilidade do direito alegado pelo recorrente, inviável a reforma da decisão agravada e a concessão da pretensão antecipatória vindicada, ante a ausência dos pressupostos do art. 300 do CPC. 7. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido. (Acórdão 979695, 20160020296610AGI, Relator(a): ALFEU MACHADO, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 9/11/2016, publicado no DJE: 18/11/2016. Pág.: 88-93) Forte nesses fundamentos, indefiro integralmente a tutela provisória de urgência. Nesse juízo de cognição sumária, atento aos documentos e informações constantes dos autos, tenho que a decisão se mostra acertada, nesse momento, considerando as particularidades do caso. Explico. Não se olvida a necessidade de prévia notificação para fins de cancelamento do Plano de Saúde pela requerida, todavia, ao contrário do afirmado pela agravante, os emails trocados entre as partes, em setembro de 2023, em especial o primeiro, não demonstram que a recorrente desconhecia o cancelamento. Na verdade, no e-mail do dia 04/09/2023, a mensagem da agravante aponta para ciência do desligamento do plano, tanto que solicita avaliação do contrato para reativação, verbis: “Olá, meu plano está cancelado gostaria de avaliar meu contrato. Quero muito reativá-lo. Poderia me enviar os comprovantes de todos que eu já paguei”. A simples menção à data do desligamento do plano pela requerida, quando da resposta ao segundo email enviado pela agravante, solicitando os extratos de coparticipação, não é suficiente para afastar o conhecimento anterior demonstrado pela agravante, na primeira mensagem que, inclusive, não apresenta qualquer inconformismo com a situação existente naquele momento. Verifica-se que, de fato, não se pode afirmar a inexistência de notificação prévia, afigurando-se, prudente, aguardar a oitiva da parte requerida. Para além disso, a despeito das razões expendidas pela agravante, não há comprovação de que ainda estava em tratamento para o câncer, quando do cancelamento do plano, situação que, a priori, autorizaria o imediato restabelecimento do plano de saúde para continuidade do tratamento. Consoante elencado pelo magistrado na decisão impugnada, os relatórios médicos, bem como os demais documentos, apontam que todo o tratamento foi realizado no ano de 2022. Até mesmo as tabelas apresentadas pela agravante, nas quais sustenta a ilegalidade de cobrança dos valores de coparticipação relacionados ao tratamento de câncer, são todos datados de 2022, primeiro semestre, e o último indicando o pacote de Radioterapia, de agosto de 2022, após a ressecção realizada. Descurou-se a agravante de apresentar comprovantes da medicação que alega fazer uso constante ou mesmo de outros atendimentos médicos indispensáveis ao tratamento em questão. Importa considerar, ainda, que a demora no ajuizamento da presente demanda rechaça o alegado perigo de dano e o risco ao resultado útil do processo, fundamentado na necessidade de continuidade de tratamento para preservação da saúde da agravante. Ora, o cancelamento do plano se deu em abril de 2023, e, somente um ano depois, a ora agravante questiona o cancelamento e sustenta ser imprescindível a continuidade do tratamento, atitude que não condiz com a urgência declinada. Até mesmo as apontadas cobranças ilegais necessitam, de fato, de uma apuração mais detalhada, fazendo-se necessária a devida instrução probatória do feito na origem. Destarte, por qualquer ângulo que se examine a pretensão recursal, conclui-se, nessa análise não exauriente, não ser a hipótese de deferimento do pleito liminarmente. DISPOSITIVO Com essas considerações, não estando presentes os requisitos exigidos pelo artigo 1019, I, do Código de Processo Civil, INDEFIRO a antecipação da tutela recursal pleiteada. Intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões ao recurso, facultando-lhe a juntada de documentos. Comunique-se ao Juízo de origem. Após, à Procuradoria de Justiça para manifestação. P.I. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator